Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731156-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LOPES FERREIRA AGRAVADO: GUILHERME ALVES DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALINE LOPES FERREIRA e OUTROS em desfavor de GUILHERME ALVES DINIZ para reforma da decisão que indeferiu o pedido dos advogados para sua inclusão no polo ativo do cumprimento de sentença. Alegam que, havendo pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais, exsurge para os advogados o ingresso como litisconsortes ativos, nos termos do art. 23, da Lei n. 8.906/94 e art. 113 do CPC. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o agravo de instrumento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção de efeitos da decisão (art. 995, parágrafo único do CPC). Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a sua inclusão no polo ativo da lide considerando a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para postular a execução da verba honorária sucumbencial. A decisão ostenta o seguinte teor: “Indefiro o pedido de inclusão das advogadas no polo ativo do feito diante da desnecessidade, visto que há legitimidade concorrente da parte e de seu patrono para executar os honorários em sede de cumprimento de sentença. Retornem os autos ao arquivo provisório até 12/11/2032 (ID 188002575)”. (ID 242393053 do autos de referência) De início, não ressai nenhum despropósito na decisão hostilizada, porquanto a questão já se encontra há muito sedimentada no âmbito do c. STJ, cujo entendimento é no sentido de que a legitimidade para executar os honorários advocatícios é concorrente, o que implica dizer que a tutela jurisdicional do mesmo direito pode ser promovida pela parte sem necessidade de atuação conjunta, sendo, portanto, desnecessária a inclusão dos procuradores no polo ativo (Art. 23 da Lei n. 8.906/94). Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, “apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los”. (REsp 1689313/SP, Segunda Turma, j. 05/10/2017). Porém, caso os advogados desejem se valer da faculdade de buscar o crédito autonomamente, poderão pleitear o cumprimento de sentença em apartado, na forma do art. 23, da Lei n. 8.906/94 e da Súmula 306 do STJ, segundo a qual: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.” Registre-se que a Lei n. 15.109/2025, sancionada em 13/03/2025, alterou o Código de Processo Civil para acrescentar o § 3o ao art. 82, e dispensar os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e na execução de honorários advocatícios. Precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais constituem verba autônoma, titularizada pelo advogado que atuou no processo na defesa dos interesses da parte que se sagrou vencedora, não se confundindo com o direito do seu cliente. 2. A satisfação deste crédito, entretanto, não está condicionada à promoção de execução autônoma, sendo garantido ao advogado a faculdade de fazê-lo nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 3. Neste cenário, a jurisprudência adotou o entendimento de que a legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios é concorrente, podendo a própria parte ou o seu patrono buscarem a satisfação do referido crédito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1428023, 0705720-66.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM SEPARADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária: é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença. 3. No caso, os credores são beneficiários da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios. Assim, estão dispensados do recolhimento das custas com relação ao crédito principal e ao acessório. 4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 5. O cumprimento de sentença deve prosseguir sem a inclusão do advogado no polo ativo e sem a necessidade de recolhimento de custas dos honorários sucumbenciais em separado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1976604, 0702856-50.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifei) Dito isso, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave), INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator